Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL POR PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. INDICAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL DE MÉDICO DO SEU QUADRO DE SERVIDORES PARA SER OUVIDO EM AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A prova pericial pode ser substituída por prova técnica simplificada, conforme previsto no art. 464, § 2o, do Código de Processo Civil. E essa prova realiza-se por meio da oitiva de especialistas (art. 464, § 3o, CPC).
2. Descabem os argumentos do agravante no sentido de que a imparcialidade será quebrada, ao se indicar médico do seu quadro de servidores, porque qualquer especialista, em audiência, prestará o compromisso de dizer a verdade e de não se descuidar de seu dever moral e ético de se ater às tecnicidades que o caso requer, respondendo a todas as perguntas elaboradas pelo juízo sobre o ponto controvertido da causa.
3. Recurso conhecido e não provido.